Tribunal: STF
Processo: ARE 1452189
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual condenou os réus pela prática dos crimes de integração à organização criminosa e associação para o tráfico, fixando as penas definitivas nos seguintes termos: NATALIÊ LACERDA PINHEIRO, 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico; MARLON ANTÔNIO MAGESKI, 10 anos, 6 meses e 9 dias de reclusão e ao pagamento de 1040 dias-multa, pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa; MARCELO FERREIRA FRANÇA, 5 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 1000 dias-multa, pelo crime de associação para o tráfico; e JEAN LUCAS DE OLIVEIRA, 5 anos e 3 meses de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa, pelo crime de associação para o tráfico. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 3082, fls. 1-4):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (ART. 2, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013, ART. 35, "CAPUT", C/C 40, INCISOS I, III, V, VI, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 



    […]



    2. MÉRITO. 2.1. CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, FORMULADOS PELOS RÉUS J. L. DE O., M. A. M., R. M. DE L. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES, APRESENTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE DEMONSTRAM, COM SEGURANÇA, O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA FACÇÃO CRIMINOSA "PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE". INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ORGANIZAÇÃO CRIADA PARA SUPRIR A INEFICIÊNCIA DO ESTADO. NÃO INCIDÊNCIA. GRUPO QUE ATUA NA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES, DE MODO A ESPALHAR O TERROR E A INSEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBJETIVO LEGÍTIMO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 2.2. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA OU INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÂNIMO ASSOCIATIVO ENTRE OS RÉUS, FORMULADO PELOS ACUSADOS A. A., G. A. M DE P., G. DE. O., J. F., M. F. F., E N. L. P. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS QUE DÃO CONTA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS RÉUS PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ESTUPEFACIENTES. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE PERDURARAM DURANTE LONGO PERÍODO DE TEMPO, E DEPOIMENTOS DAS AUTORIDADES POLICIAIS, RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES, QUE DEMONSTRAM A PERMANÊNCIA, ESTABILIDADE E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS ASSOCIADOS. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO" INAPLICÁVEL NO CASO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 3. DOSIMETRIA. 3.1. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, PELOS RÉUS J. L. DE O., M. A. M., E R. M. DE L.. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIORES AO FATO. UTILIZAÇÃO DE DUAS DELAS PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE COMO MAUS ANTECEDENTES E OUTRA PARA CONFIGURAR A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE "BIS IN IDEM". PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. TODAVIA, MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO, NO TOCANTE AOS ACUSADOS M. A. M. E R. M. DE L. PARA MIGRAR UMA CONDENAÇÃO PRETÉRITA UTILIZADA PARA VALORAR A PERSONALIDADE PARA O VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS, APLICANDO-SE O CRITÉRIO PROGRESSIVO, COM A ADEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS. SEGUNDA FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL, FORMULADO PELOS RÉUS J. L. DE O., M. A. M. E R. M. DE L. ACOLHIMENTO. CONFISSÕES ESPONTÂNEAS DOS RÉUS UTILIZADAS NA MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA E DO PRESENTE JULGADO. TERCEIRA ETAPA. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO § 2º, DO ART. 2, DA LEI N. 12.850/2013, POR J. L. DE O., R. M. DE L., E M. A. M. INVIABILIDADE. APELANTES MEMBROS DO "PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE", QUE NOTORIAMENTE FAZ USO DE ARTEFATOS BÉLICOS PARA A PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PROVAS AMEALHADAS AO FEITO QUE COMPROVAM A MOVIMENTAÇÃO DE ARMAMENTOS (FUZIS) PELOS INTEGRANTES DO GRUPO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE QUE SE IMPÕE. POSTULADA A ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NA LEI 12.580/12, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PATAMAR DE 1/2 (METADE) QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NOS AUTOS. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA, REFERENTE AOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 3.2. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PRIMEIRA FASE. PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENASBASE FORMULADOS PELOS RÉUS G. DE O., M. A. M., M. F. F., COM O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. ALEGAÇÃO DE "BIS IN IDEM" COM A REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA. CONTUDO, READEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELACIONADOS ÀS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS PARA MIGRAR AQUELAS UTILIZADAS PARA VALORAR A PERSONALIDADE PARA O VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS, APLICANDO-SE O CRITÉRIO PROGRESSIVO, COM A ADEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS. SEGUNDA ETAPA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO ACUSADO M. A. M. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NEGOU A ASSOCIAÇÃO PARA A NARCOTRAFICÂNCIA. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DO VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS, EM CONJUNTO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE "BIS IN IDEM", FORMULADO POR G. DE O. E M. A. M. INSUBSISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE FEITOS DISTINTOS PARA CADA INCREMENTO. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA FORMULADO PELOS RÉUS M. F.F. E N. L. P. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA APLICADA CORRETAMENTE NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE REPAROS A SEREM REALIZADOS. TERCEIRA FASE. REQUERIDO O AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 40, INCISOS III, V, VI, DA LEI N. 11.343/06, PELOS ACUSADOS G. DE O., G. A. M. DE P., M. A. M., M. F. F., E N. L. P. NÃO ACOLHIMENTO. MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DOS RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES E PELO CONTEÚDO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXTRAÍDAS DOS APARELHOS CELULARES DOS RÉUS”.



    Opostos Embargos Infringentes por MARLON ANTONIO MAGESKI (Doc. 3173), foram rejeitados (Doc. 3200).



    No Recurso Extraordinário interposto por MARCELO FERREIRA FRANÇA e NATALIÊ LACERDA PINHEIRO (Doc. 3086), com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, sustenta-se violação aos arts. 1º, III; e 5º, II, XXXIX, XLVI e LIV, da CF/1988.



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em cerceamento de defesa, em violação ao contraditório e à ampla defesa, pois não há provas que fundamentem a condenação, tampouco demonstração de dolo específico, de forma que deve ser preservada a presunção de inocência.



    Acrescem que houve violação à individualização da pena e à dignidade da pessoa humana, pois foi aplicada uma pena superior ao necessária para a retribuição da prevenção (Doc. 3086, fl. 11).



    O recurso foi inadmitido em razão de sua intempestividade (Doc. 3094).



    No Agravo (Doc. 3109), os recorrentes alegam que o recurso foi protocolado dentro do prazo.



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por MARLON ANTONIO MAGESKI e JEAN LUCAS DE OLIVEIRA (Doc. 3175), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, apontam violação aos princípios da legalidade (art. 5º, II, da CF/1988); do juiz natural (art. 5º, XXXVII, e LIII, da CF/1988); e ao art. 96, I, “d”, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade das Resoluções 1/2013-CM, 12/2013-TJ e 37/2013-GP, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que criaram e regulamentaram, em regime de exceção (...), a Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Região Metropolitana de Florianópolis, bem como da Resolução 37/2013-GP, que regulamentou a designação de magistrado responsável pela Unidade (Doc. 3175, fl. 8).



    Aduzem que da leitura do art. 89 da Constituição do Estado de Santa Catarina, conclui-se que o Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, por seu Tribunal de Justiça, tem competência tão somente para propor a criação de varas judiciárias, mas jamais para criá-las diretamente — como ocorreu, de fato, com a edição das Resoluções questionadas (Doc. 3175, fl. 10). Assim, defende que admitir a criação de uma vara — e pouco importa que, neste caso, tenha ela sido denominada de Unidade — por Resolução do TJSC, sem a atuação do Poder Legislativo, é admitir a existência de Juízo ou Tribunal de Exceção, expressamente vedado pela Constituição da República (CRFB/88, art. 5.º, XXXVII) (Doc. 3175, fl. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que a matéria está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE SUPREMA (Doc. 3236).



    No Agravo (Doc. 3262), a parte agravante alega que não incide a Súmula 286 do STF, bem como que o presente caso distingue-se da ADI 4414.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No que diz repeito ao RE interposto por MARCELO FERREIRA FRANÇA e NATALIÊ LACERDA PINHEIRO (Doc. 3086), acresça-se que os recorrentes sequer apresentaram a repercussão geral da matéria constitucional invocada.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No que se refere à insurgência de MARCELO e NATALIÊ, observa-se que o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, concluiu que os recorrentes praticaram as condutas criminosas que lhes foram imputadas, havendo, portanto, materialidade e autoria. Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa da firmada na origem seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Outrossim, da leitura das razões recursais não se depreende, com clareza, de que forma os dispositivos constitucionais apontados teriam sido violados. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Quanto ao apelo extremo interposto por MARLON e JEAN, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 3082, fl. 17):



    “1.1. Da inconstitucionalidade da Unidade de Organizações Criminosas 



    Inicialmente, a Defensoria Pública pugna pela declaração de inconstitucionalidade das Resoluções de n. 1/2013-CM e 12-2013-TJ, responsáveis pela criação e regulamentação da Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Região Metropolitana de Florianópolis, bem como da Resolução GP nº 37/2013, a qual regulamentou a designação do Magistrado responsável pela supracitada estrutura. 



    Sustenta, em síntese, que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina possui competência tão somente para propor a criação de novas varas judiciárias, mas não de criá-las de forma direta, o que caberia ao Poder Legislativo. 



    Aduz, ainda, que a criação da referida Unidade pelo próprio Tribunal violaria os princípios da legalidade, do juiz natural, do amplo acesso ao Poder Judiciário, do devido processo legal, da ampla defesa, da razoável duração do processo, entre outros. 



    Sem razão. 



    Conforme entendimento já pacificado nesta Corte, tem-se que as Resoluções guerreadas, ao contrário do que aduz a defesa, não tiveram por objeto a criação de uma Vara Judicial autônoma, mas tão somente a designação de Magistrado para que atue, de forma colaborativa, no combate às organizações criminosas. 



    É o que se extrai do teor da Resolução 1/13 do Conselho da Magistratura deste Tribunal: 



    (...)



    Ademais, a Resolução 37/13 sobreveio não apenas para tratar da nomeação do Juiz responsável, mas também demonstrar o caráter temporário da referida Unidade, determinando que:



    (...)



    Desta forma, repisa-se, a criação da Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Região Metropolitana de Florianópolis em nenhum momento invadiu ou usurpou a competência do Poder Legislativo, uma vez que não criou Vara Judicial autônoma, mas tão somente determinou a atuação, em regime de cooperação, de Magistrado escolhido por critérios preexistentes e bem definidos, por questões de política criminal. 



    […]



    Portanto, inexistente qualquer vício nas Resoluções impugnadas, não há como acolher o pleito defensivo”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que não ofende o princípio do juiz natural a especialização de Varas Judiciais operada por meio de Resolução do respectivo Tribunal de Justiça. 



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR SUPOSTO HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA SUA ESPOSA. PROCESSO QUE TEVE INÍCIO EM JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PREVISÃO DO ART. 14 DA LEI 11.340/2006. INSTRUÇÃO ENCERRADA NOS TERMOS DO ART. 412 DO CPP [ATUAL ART. 421 DO CPP]. REDISTRIBUIÇÃO À VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTALAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS POR MEIO DE RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO ART. 96, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEMAIS QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. A distribuição da ação penal ao Juízo da 3ª Vara Criminal e Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ocorreu nos termos da legislação vigente à época em que o ato foi praticado. Quando da homologação da prisão em flagrante, encontrava-se em vigor a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que, no ponto, foi regulamentada pela Resolução 18/2006-TJ/SC, não havendo razão para que a ação penal fosse atribuída à 1ª Vara Criminal da Capital, tal como antes previsto no art. 107 da Lei Estadual 5.624/1979 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina). Com o julgamento do recurso em sentido estrito, mantendo a sentença de pronúncia, o processo baixou à origem e foi redistribuído à Vara do Tribunal do Júri da Capital, então recém-implantada pela Resolução 46/2008 -TJ/SC.



    2. Tanto a anexação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher à 3ª Vara Criminal da Capital quanto a instalação da Vara do Tribunal do Júri da Capital, ambas por meio de Resoluções do TJ/SC, se deram em conformidade com a Constituição Federal, que, em seu art. 96, I, “a”, autoriza aos Tribunais alterar a competência dos seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, desde que observadas as normas de processo e as garantias processuais das partes, como ocorreu no caso. Precedentes.



    3. Questões que sequer foram objeto de impugnação no STJ, aqui atacado, não podem ser conhecidas em caráter originário pelo STF, mediante habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências (v.g., entre outros, RHC 112236, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21-10-2013; HC 108192 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12-06-2013).



    4. Habeas corpus conhecido em parte e denegado” (HC 102150, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2014).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA. ARTIGO 4º DA LEI Nº 7.492/86. COMPETÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPROCEDÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NOS AUTOS DO AI Nº 742.460-RG. 



    1. O deslocamento da competência em decorrência de criação de vara especializada não ofende os princípios do juiz natural, da vedação ao juízo de exceção, ou da perpetuatio jurisdictionis. Precedentes: RHC 117.487-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/3/2014, HC 108.749, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/11/2013, RE 667.442, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/6/2013, ARE 723.727, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/2/2013, e HC 91.253, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 14/11/2007.



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    3. A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quando sub judice a fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI nº 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso.



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 12 DA LEI 7.492/86. PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. GESTÃO FRAUDULENTA. ART. 4º, CAPUT, DA LEI 7.492/86. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESABONADORAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAUS FUNDAMENTOS PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 802.238-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014).



    No que concerne especificamente às Resoluções 1/2013-CM, 12/2013-TJ e 37/2013-GP, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, citem-se, ainda, os seguintes precedentes: ARE 1.249.791, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020; ARE 1.326.787, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 29/6/2021; e ARE 1.279.549, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/8/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente